Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de possível superfaturamento decorrente de realinhamento irregular de preços na aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por conversão do processo de representação TC Processo 000.399/2011-6 , em atendimento à determinação expressa no item 9.2 do Acórdão 1100/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Conceição de Maria Oliveira Lima (XXX.102.103-XX); 9.2. acatar as alegações de defesa do Sr. Telmo Gomes Mesquita (XXX.182.334-XX), a fim de julgar regulares com ressalva suas contas e dar-lhe quitação, nos termos do art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), então Coordenador-Geral da Coordenadoria de Controle de Licitações do Piauí, Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX), então Diretor Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX), então Gerente Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar os Srs. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX), e as empresas Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41), Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (10.437.780/0001-95), Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (24.345.886/0002-54) e E.M.M. Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. Sr. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), solidariamente com os Srs. Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) e a empresa Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41), pelo débito a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência 580.359,95 24/5/2010 9.4.2. Sr. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), solidariamente com os Srs. Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) e a empresa Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (10.437.780/0001-95), pelo débito a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.045.321,07 14/5/2010 57.707,50 23/7/2010 394.233,02 4/8/2010 9.4.3. Sr. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), solidariamente com os Srs. Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) e a empresa Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (24.345.886/0002-54), pelo débito a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.295.779,96 23/4/2010 271.368,97 26/4/2010 399.955,86 27/4/2010 52.736,95 14/5/2010 403.813,40 23/7/2010 330.558,69 4/8/2010 9.4.4. Sr. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), solidariamente com os Srs. Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) e a empresa E.M.M. Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78), pelo débito a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência 538.107,05 14/5/2010 242.035,37 23/7/2010 146.254,28 4/8/2010 9.5. aplicar aos Srs. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) e às empresas Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41), Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (10.437.780/0001-95), Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (24.345.886/0002-54) e E.M.M. Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor a seguir discriminado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do (s) efetivo (s) recolhimento (s), se for (em) paga (s) após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Sr. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX) R$ 600.000,00 Sr. Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) R$ 500.000,00 Sr. Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) R$ 500.000,00 Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41) R$ 60.000,00 Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (10.437.780/0001-95) R$ 150.000,00 Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (24.345.886/0002-54) R$ 300.000,00 E.M.M. Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78) R$ 100.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar graves as irregularidades cometidas pelos Srs. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX); 9.8. aplicar aos Srs. Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX) e Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX) a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, pelo período, respectivamente, de 6 (seis) anos, 5 (cinco) anos e 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, à Controladoria Geral do Estado do Piauí, à Procuradoria Geral do Estado do Piauí, ao Ministério da Saúde e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí para adoção das medidas cabíveis.